Tribunal: TJMT
Processo: 1073851-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073851-35.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: A L DE MORAIS COMERCIO DE APARAS LTDA
RECORRIDA: RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI E BRF S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA DECORRENTE DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO. TEMPO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE 5 HORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE E DO DESTINATÁRIO. DIREITO À INDENIZAÇÃO TARIFADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por transportadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de valores decorrentes de estadia, pleiteando a reforma da decisão para reconhecimento integral do tempo de espera e condenação solidária dos recorridos ao pagamento da indenização prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de espera superior a 5 horas no descarregamento de carga enseja o pagamento de indenização tarifada por estadia, nos termos da legislação de regência; (ii) verificar a existência de responsabilidade solidária dos contratantes e beneficiários do transporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva dos recorridos é reconhecida com base na teoria da asserção e na responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007, que alcança o contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga.
4. Restou demonstrado nos autos que o tempo de espera para descarregamento da carga foi de 102 horas e 49 minutos, já descontadas as 5 horas de tolerância previstas em lei, o que caracteriza excesso injustificado e configura o direito à indenização.
5. A alegação de que a comunicação da exigência de duas vias foi feita por e-mail à transportadora não aproveita aos recorridos, uma vez que não houve aviso direto ao autor da ação, frustrando o dever de boa-fé objetiva e transparência na relação contratual.
6. A responsabilidade pela estadia é objetiva e tarifada, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, conforme art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, que fixa a indenização legal em R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração.
7. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a natureza cogente da norma e a obrigatoriedade do pagamento da indenização por estadia sempre que ultrapassado o limite legal de 5 horas, independentemente de culpa ou prejuízo efetivo.
8. O dever de indenizar recai solidariamente sobre os recorridos, em razão de sua atuação como destinatários e beneficiários diretos da operação de transporte, conforme interpretação sistemática da Lei no 11.442/2007 e princípios da função social do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O tempo de espera superior a 5 horas para o descarregamento da carga, nos termos do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, enseja o pagamento de indenização por estadia, tarifada por hora/tonelada, independentemente da demonstração de prejuízo. 2. A responsabilidade pelo pagamento da indenização por estadia é solidária entre o contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga, conforme prevê o art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007. 3. A ausência de comunicação direta ao transportador sobre requisitos operacionais do descarregamento afasta eventual excludente de responsabilidade por falha logística imputável aos destinatários.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §5o; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073851-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[A L DE MORAIS COMERCIO DE APARAS LTDA - CNPJ: 14.651.497/0001-12 (RECORRENTE), MATHEUS MENDES DA COSTA SOARES - CPF: 093.820.739-30 (ADVOGADO), RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 35.865.602/0001-96 (RECORRIDO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025